Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as recorrentes para que possam se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os seguintes pontos: a) a alegação de perda superveniente do interesse processual, apresentada pelo recorrido no documento de ID 16223591, concernente ao parcelamento do crédito tributário; b) se, mesmo diante da atual crise de emergência sanitária, ainda persiste o aludido parcelamento, considerando que a inadimplência é hipótese de cancelamento do ajuste. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator